Tribunal: STF
Processo: ARE 1525194
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMADO ATIVO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE (ART. 17, CAPUT, DA LIA). LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMAÇÃO PARA TODAS AS FASES DA DEMANDA. NÃO PODE HAVER LIMITAÇÃO À FASE DE CONHECIMENTO, MESMO QUE PRESCRITAS AS SANÇÕES POLÍTICAS DA LIA. SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E TUTELA INTEGRAL DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS (ART. 129, III, DA CF). PROTEÇÃO INSUFICIENTE DO BEM JURÍDICO RELATIVO À PROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMATIO AD CAUSAM PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO HÁ NECESSIDADE DE VERIFICAR A PERTINÊNCIA DA LEGITIMIDADE PARA CADA ATO PRATICADO (LEGITIMATIO AD ACTUM). LEGITIMAÇÃO UNITÁRIA. VEDAÇÃO DE LIMITAÇÃO A FASES PROCEDIMENTAIS. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.



    1. O Ministério Público é parte legítima para ajuizar a ação de improbidade, cuja legitimidade é extraordinária, disjuntiva e concorrente, à luz do art. 17, caput, da LIA e da compreensão firmada no julgamento da ADI n. 7042 e da n. 7043 pelo STF. 



    2. Apesar de haver fases no processo, ele é, no todo, uno. As fases são, todavia, recortes organizacionais interdependentes e correlacionados. 



    3. Por ser um desdobramento lógico, reconhecida a legitimidade para principiar a fase de conhecimento, quanto às demandas ímprobas, haverá, também, para iniciar a fase executiva, promovendo o cumprimento sentença e dando concretude às sanções impostas, independentemente ter havido prescrição quanto às sanções políticas e tendo, por consequência, a procedência somente do pedido de ressarcimento ao erário. 



    4. Nesse sentido, não se pode admitir que haja uma limitação (cisão) da legitimidade a fases pontuais do procedimento, dado que se trata de (i) indevida restrição às funções institucionais do Ministério Público, notadamente a relativa à salvaguarda do patrimônio público e da tutela integral dos interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF) e de (ii) uma proteção insuficiente do bem jurídico referente à probidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    5. Na improbidade, ultrapassada a fase postulatória, admitido o processamento do feito, a legitimidade do Ministério Público deve ser plena e unitária, (e não ser uma legitimatio ad actum) sem a necessidade de verificar cada ato processual praticado, de maneira infinita, a pertinência da legitimidade, por ser uma legitimatio ad causam (para a demanda). 



    6. A legitimação conferida ao órgão ministerial é, pois, incindível, e não em cadeia, circunscrita a recortes processuais, à medida que se evolui para cada momento do rito. 



    7. Legitimidade reconhecida. Apelação provida. Sentença anulada” (fl. 4, e-doc. 15).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 24). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31). 



    4. O agravante argumenta “trata(r)-se na origem de ação civil pública em que o ora recorrente foi condenado a ressarcir ao erário o valor histórico de R$ 29.378,56 (vinte e nove mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), em razão de ter sido reconhecida a prática do ato insculpido no art. 9º, XI, da Lei 8.129/1992” (fl. 2, e-doc. 35). 



    Afirma que “a questão em análise nestes autos, do ponto de vista infraconstitucional, gira em torno da legitimidade do Ministério Público para, autonomamente, e sem nenhum indicativo de negligência ou omissão da entidade pública prejudicada pelo ato ilícito, promover o cumprimento de uma sentença transitada em julgado, proferida em ação civil pública por improbidade administrativa, em favor de uma pessoa jurídica de direito público que tem em seus quadros advogados ou procuradores encarregados de promover a defesa de seus interesses, judicialmente e extrajudicialmente” (fl. 6, e-doc. 35).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 37 e o inc. III do art. 129 da Constituição da República.



    5. Em 25.11.2024, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, § 4º E 129, III E IX, AMBOS DA CF/88. ENTENDIMENTO DA CORTE REGIONAL EM CONFORMIDADE COM AQUELE SUFRAGADO PELO EXCELSO PRETÓRIO (ADI 7042/DF E ADI 7043/DF). OFENSA REFLEXA. EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 279 DA SUPREMA CORTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 56).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A controvérsia posta no presente processo é sobre cumprimento de sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública, por ato de improbidade, promovida pelo Ministério Público Federal.



    7. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou a legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.042: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROTEÇÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. VEDAÇÃO À EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL (CF, ARTIGO 129, §1º). LEGITIMIDADE CONCORRENTE E DISJUNTIVA ENTRE FAZENDA PÚBLICA E MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA JUDICIAL DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE e da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais – ANAFE para o ajuizamento das presentes demandas, tendo em conta o caráter nacional e a existência de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto de impugnação. Precedentes. 2. Vedação constitucional à previsão de legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 129, §1º da Constituição Federal e, consequentemente, para oferecimento do acordo de não persecução civil. 3. A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. 4. A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa. 5. A legitimidade para firmar acordo de não persecução civil no contexto do combate à improbidade administrativa exsurge como decorrência lógica da própria legitimidade para a ação, razão pela qual estende-se às pessoas jurídicas interessadas. 6. A previsão de obrigatoriedade de atuação da assessoria jurídica na defesa judicial do administrador público afronta a autonomia dos Estados-Membros e desvirtua a conformação constitucional da Advocacia Pública delineada pelo art. 131 e 132 da Constituição Federal, ressalvada a possibilidade de os órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, nos termos de legislação específica. 7. Ação julgada parcialmente procedente para (a) declarar a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do caput e dos §§ 6º-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5º e 7º do art. 17-B, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) declarar a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do § 20 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não inexiste ‘obrigatoriedade de defesa judicial’; havendo, porém, a possibilidade de os órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, nos termos autorizados por lei específica; (c) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 14.230/2021. Em consequência, declara-se a constitucionalidade: (a) do § 14 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021; e (b) do art. 4º, X, da Lei 14.230/2021” (ADI n. 7.042, Relator o Ministro Alexandre de Morais, Plenário, DJe 28.3.2023).



    Em diversas decisões, o Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade do Ministério Público para proteger o patrimônio público. Assim, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CF. Legitimação extraordinária conferida ao órgão pelo dispositivo constitucional em referência, hipótese em que age como substituto processual de toda a coletividade e, consequentemente, na defesa de autêntico interesse difuso, habilitação que, de resto, não impede a iniciativa do próprio ente público na defesa de seu patrimônio, caso em que o Ministério Público intervirá como fiscal da lei, pena de nulidade da ação (art. 17, § 4º, da Lei n. 8.429/92). Recurso não conhecido” (RE n. 208.790/SP, Plenário, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 15.12.2000).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTIGOS 127, CAPUT, E 129, II, III E IX, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA ATUAÇÃO COLETIVA DO PARQUET NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DE ENTIDADES PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES À LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE TAMBÉM CONFERIDA A QUALQUER CIDADÃO (ART. 5º, LXXIII, CRFB). NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a tutela coletiva destinada à proteção do patrimônio público, mormente porque múltiplos dispositivos Constitucionais evidenciam a elevada importância que o constituinte conferiu à atuação do parquet no âmbito das ações coletivas. 2. O Ministério Público, por força do art. 127, caput, da Carta Magna, tem dentre suas incumbências a ‘defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’, mercê de o art. 129 da Lei Maior explicitar as funções institucionais do Ministério Público no sentido de ‘zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados’ na Constituição (inciso II), ‘promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos’ (inciso III) e ‘exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas’ (inciso IX). 3. A tutela coletiva exercida pelo Ministério Público se submete apenas a restrições excepcionais, como, verbi gratia a norma que veda ao Ministério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (art. 129, IX, in fine, da CRFB), sendo certo que a Carta Magna atribui ao parquet ampla atribuição no campo da tutela do patrimônio público, interesse de cunho inegavelmente transindividual, bem como que sua atuação na proteção do patrimônio público não afasta a atuação do próprio ente público prejudicado, conforme prevê o art. 129, § 1º, da Constituição: ‘A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei’. 4. O parquet, ao ajuizar ação coletiva para a tutela do Erário, não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo, titular do direito à boa administração do patrimônio público, da mesma forma que qualquer cidadão também poderia fazê-lo por meio de ação popular (art. 5º, LXXIII, da CRFB). 5. O combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário configura atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 127 e 129 da Constituição, de modo que entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Carta Magna, mas também fragiliza o sistema de controle da Administração Pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas basicamente ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu. 6. A jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação coletiva destinada à proteção do patrimônio público: RE 225777, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011; RE 208790, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2000. 7. In casu: a) O Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou ação civil pública contra o Estado de Rondônia e um policial militar, postulando a anulação do ato administrativo que transferiu o referido policial para a reserva, porquanto ele não contava com tempo de serviço suficiente para esse fim, mercê de pleitear também exclusão do pagamento de gratificações e limitação da remuneração ao teto salarial estadual. b) A alegação recursal de impossibilidade de exercício de controle de constitucionalidade incidental no bojo de ação civil pública demanda interpretação do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa sobre os limites subjetivos da coisa julgada nas ações coletivas, revelando-se incabível o Recurso Extraordinário para ‘rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’, nos termos da Súmula nº 636 deste Supremo Tribunal Federal. c) Por sua vez, a causa de pedir recursal que sustenta o direito à incorporação da gratificação por cargo de gerenciamento superior aos proventos do Recorrente demanda o exame da legislação local, não havendo questão propriamente constitucional a ser apreciada, de modo que incide o óbice da Súmula n.º 280 desta Corte, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ 8. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, fixando-se a seguinte tese para aplicação a casos idênticos, na forma do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil de 2015: ‘O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão patrimônio público’” (RE n. 409.356/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.7.2020).



     



    Logo, o entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que o ressarcimento ao erário configura interesse de titularidade indeterminada, vale dizer, de toda a coletividade, cuja proteção é função institucional do Ministério Público, nos termos do inc. III do art. 129 da Constituição da República. Assim, essa competência não pode ser inibida pelas atribuições dos procuradores dos entes estatais, sejam federais, estaduais ou municipais, pois o Ministério Público independe de outros órgãos para o fiel desempenho de suas prerrogativas (RE n. 450.632, Ministro Relator Carlos Velloso, DJ 6.2.2006).



     



    Na espécie vertente, ao concluir que “não se pode admitir que haja uma limitação (cisão) da legitimidade a fases pontuais do procedimento, dado que se trata de (i) indevida restrição às funções institucionais do Ministério Público, notadamente a relativa à salvaguarda do patrimônio público e da tutela integral dos interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF) e de (ii) uma proteção insuficiente do bem jurídico referente à probidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF)” (fl. 2, doc. 15), o Tribunal Regional Federal da Primeira Região observou o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 



     



    8. Ademais, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No presente caso, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992) para se rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal atraem a competência da Justiça Federal, a quem cumpre avaliar a legitimidade do Parquet Federal para atuar em face dos interesses em jogo na causa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.490.158-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITOADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE HAVER, OU NÃO, LEGITIMIDADE E INTESSE DE AGIR DA UNIÃO NA CAUSA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI Nº 8.429/92. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca de haver, ou não, legitimidade e interesse de agir da União na responsabilização de autoridade municipal por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública pressupõe o reexame dos fatos e das provas dos autos e, ainda, a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92). 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.276.823-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.279/BA-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora